Tribunal: TCU
Processo: 007.654/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1893/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.654/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Raquel Hettwer Massmann (XXX.154.480-XX); Glaucia Regina de Oliveira Almeida (XXX.447.055-XX); Iara Terra de Oliveira (XXX.698.746-XX); Joao Luciano de Andrade Melo Junior (XXX.267.144-XX); Lucileia Aparecida Colombo (XXX.553.068-XX); Paulyana Fernandes Barbosa (XXX.719.054-XX); Sergio Lopes da Silva (XXX.839.274-XX); Susane de Farias Gomes (XXX.513.414-XX); Taciana Martins Barbosa (XXX.707.694-XX); Willianny Santos Aires (XXX.765.324-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.